Tribunal: TJSP
Processo: 1014140-42.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. Quitação de empréstimo. Falha bancária. Sentença de improcedência dos pedidos. Insurgência do requerente. Pedido de gratuidade. Apelante que, apesar de intimado, quedou-se inerte. Deserção configurada.

Recurso não conhecido.